Tribunal: TJSP
Processo: 0007823-60.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Sentença que acolheu impugnação do devedor e julgou extinto o processo de execução, na forma do art. 924, inciso II, do CPC. Insurgência do credor. SALDO REMANESCENTE CONTROVERTIDO. Devedor efetuou depósito judicial de parcela significativa do débito, a partir do qual a execução deve recair apenas sobre o saldo remanescente. Depósito

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Sentença que acolheu impugnação do devedor e julgou extinto o processo de execução, na forma do art. 924, inciso II, do CPC. Insurgência do credor. SALDO REMANESCENTE CONTROVERTIDO. Devedor efetuou depósito judicial de parcela significativa do débito, a partir do qual a execução deve recair apenas sobre o saldo remanescente. Depósito judicial parcial não elide totalmente os efeitos da mora, sendo devida a incidência de juros e correção monetária, além das penalidades previstas no § 1o, do art. 523, do CPC/15, proporcionalmente, ou seja, sobre o saldo devedor. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Caberá ao recorrido o reembolso das custas e despesas processuais suportadas na origem pelo credor. Custas recursais repartidas, em razão da sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte, determinando-se o prosseguimento da execução, observados os parâmetros fixados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.